Tribunal: TJBA
Processo: 0785058-82.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785058-82.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANDRE LUIZ DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Salvador e manteve a sentença que extinguira a execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução 547/2024 do CNJ, na medida em que o valor da causa (inferior a R$ 10.000,00 à época do ajuizamento) configuraria “baixo valor” e de que não foram localizados bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se: (i) a alegação de nulidade da sentença por violação ao contraditório; (ii) a aplicabilidade da tese do Tema 1184 do STF ao caso concreto (execução ajuizada antes de sua fixação); (iii) a questão da autonomia municipal na definição de "baixo valor"; e (iv) o enquadramento do caso concreto nos requisitos da Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Eventual nulidade por ausência de contraditório prévio restou superada pelo exercício do contraditório diferido, através da interposição de apelação e do próprio agravo interno, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277), da economia processual e da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º). 4 - A tese fixada no Tema 1184 do STF aplica-se aos processos em curso, independentemente da data de ajuizamento, não havendo modulação de efeitos que restrinja sua aplicação apenas a processos futuros, conforme se extrai do próprio item 3 da tese e do regime jurídico das normas processuais (CPC, art. 14). 5 - A competência normativa do Município para estabelecer o valor mínimo de seus créditos sujeitos à execução vincula apenas a própria Administração Municipal, não interferindo na competência constitucional do Poder Judiciário para aferir as condições da ação nos casos concretos. 6 - O caso concreto se enquadra nos requisitos estabelecidos pelo art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, pois (i) o valor da execução na data do ajuizamento (2018) era inferior a R$ 10.000,00; e (ii) o feito permaneceu paralisado por longos períodos: de novembro/2018 a julho/2022 (aproximadamente 3 anos e 8 meses) e de novembro/2022 a março/2024 (aproximadamente 1 ano e 4 meses). IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 9º, 10, 14, 17, 277, 282, § 1º, 485, IV e VI, 927, § 3º, 1.013, § 3º; CF/1988, arts. 2º, 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1184 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 1.964.430/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 0785058-82.2018.8.05.0001, sendo parte AGRAVANTE(s) MUNICÍPIO DE SALVADOR e parte AGRAVADO(s) ANDRE LUIZ DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça